Tribunal: TJMT
Processo: 1018567-87.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018567-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (APELADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ROUBO – VEÍCULO CLONADO – VISTORIA PRÉVIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tem se que o elemento material do contrato em análise é justamente a cobertura de risco de dano futuro e possível por parte da seguradora, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato, em observância à exigida boa-fé.

Isto porque, no caso em tela, não restou comprovado que a parte autora agiu de má-fé ao celebrar contrato de seguro de carro clonado.

Ademais, é importante consignar que a seguradora, no momento da contratação do seguro, ao enviar a proposta ao consumidor, assume os riscos advindos da coisa segurada, tendo, antes da aceitação, o direito de realizar vistoria técnica no veículo e nos documentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A em face da sentença, de Id. n.º 193038209, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais nº 1018567-87.2022.8.11.0041, movida por DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor do prêmio previsto na apólice para roubo do veículo no montante de 100% (cem por cento) do valor verificado na tabela FIPE, conforme Cláusula 12.1, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
pro rata
, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id.193038223, o recorrente sustenta a ausência do autor do direito de receber a indenização securitária, haja vista que o carro possui o chassi duplicado, visto que o original foi penhorado nos autos da execução trabalhista em trâmite no TRT da 3ª Região, Processo 0001315-93.2013.5.03.0068, o que resultaria na nulidade do contrato de seguro por ter como objeto bem de origem ilícita.

Contrarrazões no Id. n.º 193038223. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Morais, ajuizada por DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO em face de ALLIANZ SEGUROS S/A, alegando que em 2021 adquiriu um veículo automotor Mitsubishi L200, Triton, Cab. Dupla, Placa RWP6C29, Chassi 93XTYKL1TJCJ09465, ano 2018, e por precaução, celebrou com a requerida um seguro total do referido veículo.

Alega que ao formalizar o seguro, preencheu a proposta, bem como declarou no questionário dados essenciais para contratação, sendo essa proposta aceita sem nenhuma ressalva pela seguradora, dessa forma, assegurando o veículo contra todos os riscos.

Aduz que no dia 22/02/2022 por volta das 7h45min no Parque Zé Bolo Flor em Cuiabá, fora abordado por três marginais e mediante grave ameaça de arma de fogo entregou o veículo aos malfeitores, melhor esclarecido no BO nº 2022.49732.

Relata que fez a devida comunicação do sinistro à seguradora, apresentando todos os documentos necessários para a regulação do sinistro e consequente recebimento da indenização pelo roubo do seu veículo, porém, fora declinada o pagamento da indenização, pela alegação de que
’”após vistoria realizada no local do risco e análise dos documentos apresentados, constatamos divergências nas informações prestadas, o que faz com que o veículo não possua cobertura securitária’’.

Em razão disso, ajuizou a presente ação visando o recebimento da indenização securitária e a ocorrência de danos morais.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão, sob o argumento de que o carro possui o chassi duplicado, visto que o original foi penhorado nos autos da execução trabalhista em trâmite no TRT da 3ª Região, Processo 0001315-93.2013.5.03.0068, o que resultaria na nulidade do contrato de seguro por ter como objeto bem de origem ilícita.

Pois bem.

Antes de adentrar no cerne da questão, confira-se os ensinamentos de Cláudia Lima Marques,
in verbis:

"Os contratos de seguro foram responsáveis por uma grande evolução jurisprudencial no sentido de conscientizar-se da necessidade de um direito dos contratos mais social, mais comprometido com a equidade, boa-fé e menos influenciado pelo dogma da autonomia da vontade.

As linhas de interpretação asseguradas pela jurisprudência brasileira aos consumidores em matéria de seguros são um bom exemplo da implementação de uma tutela especial para aquele contratante em posição mais vulnerável na relação contratual, antes e depois da entrada em vigor do CDC. Aqui há de se presumir a boa-fé subjetiva dos consumidores e se impor os deveres de boa-fé objetiva (informação, cooperação, cuidado) para os fornecedores, especialmente tendo em conta o modo coletivo de contratação e por adesão." (C.f :Marques, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor - o novo regime das relações contratuais, 4ª ed. São Paulo. RT, 2002. p. 394/396).

Nessa senda, deverão ser considerados os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, nos termos do que dispõe o art. 765 do Código Civil, o segurado e seguradora são obrigados a guardar na conclusão e execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Feitas essas digressões, em caso de sinistro envolvendo veículo garantido por seguro, ao afirmar a perda do direito à cobertura securitária, em razão de contradição no relato do sinistro ocorrido ou do número de chassi do bem segurado, compete ao ente societário demonstrar comprovadamente a má-fé do segurado.

In casu,
convém pontuar que a alegação da apelante, de que seria ilícito o objeto do contrato de seguro, portanto nula a contratação, se refere ao plano da validade do negócio jurídico, delineada pelo que se convencionou chamar de “Escada Ponteana” em que se analisam as esferas de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Sobre o assunto, reflete a melhor doutrina:

“A partir dessa genial construção, o negócio jurídico tem três planos, a seguir demonstrados: plano da existência; plano da validade; plano da eficácia. Sobre os três planos, ensina Pontes de Miranda que “existir, valer e ser eficaz são conceitos tão inconfundíveis que o fato jurídico pode ser, valer e não ser eficaz, ou ser, não valer ser eficaz. As próprias normas jurídicas podem ser, valer e não ter eficácia (H. Kelsen, Hauptprobleme, 14). O que se não pode dar é valer e ser eficaz, ou valer, ou ser eficaz, sem ser; porque não há validade, ou eficácia do que não é”.

[...]

Na esteira das palavras de Pontes de Miranda, o esquema é perfeitamente lógico, eis que, em regra, para que se verifiquem os elementos da validade, é preciso que o negócio seja existente. Para que o negócio seja eficaz, deve ser existente e válido. Entretanto, nem sempre isso ocorre. Isso porque é perfeitamente possível que o negócio seja existente, inválido e eficaz, caso de um negócio jurídico anulável que esteja gerando efeitos. Ilustrando, pode ser citado o casamento anulável celebrado de boa-fé, que gera efeitos como casamento putativo (art. 1.561 do CC). (Tartuce, Flávio Manual de Direito Civil: volume único / Flávio Tartuce. – 11. ed. – Rio de Janeiro, Forense; MÉTODO, 2021. E-book).”

Ao se tratar do contrato de seguro, cumpre destacar que este implica em contraprestações recíprocas, ou seja, a seguradora/apelante, mediante o recebimento do prêmio pelo autor/apelada, se obriga a ressarcir este na ocorrência do risco predeterminado, conforme disposto no artigo 757 do Código Civil:

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa contra risco predeterminados.”

Ainda, sobre a interpretação do contrato de seguro, dispõe a legislação pátria:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Assim, tendo-se que o elemento material do contrato em análise é justamente a cobertura de risco de dano futuro e possível por parte da seguradora, deve prevalecer o elemento essencial do contrato, em observância à exigida boa-fé.

Isto porque, no caso em tela, não restou comprovado que a parte autora agiu de má-fé ao celebrar contrato de seguro de carro clonado.

Ademais, é importante consignar que a seguradora, no momento da contratação do seguro, ao enviar a proposta ao consumidor, assume os riscos advindos da coisa segurada, tendo, antes da aceitação, o direito de realizar vistoria técnica no veículo, bem como nos documentos atinentes ao bem, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. FURTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CHASSI DO AUTOMÓVEL. PAGAMENTO NEGADO. VISTORIA REALIZADA. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. OCORRÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC. 2. Em caso de sinistro envolvendo veículo garantido por seguro, ao sustentar a perda do direito à cobertura securitária, em razão de contradição no relato do sinistro ocorrido e número do chassi do automóvel, compete à seguradora demonstrar comprovadamente a má-fé do segurado. 3. Ao vistoriar o veículo, antes da emissão da apólice, verifica-se que a seguradora teve a oportunidade de verificar se as informações do CRLV do veículo e as prestadas pelo consumidor, eram condizentes com as reais características do automóvel. Assim, o ante o recebimento do prêmio, a seguradora está obrigada a pagar o segurado o valor contratado. 4. Comprovando de forma cabal a necessidade de pagamento referente aos lucros cessantes, a condenação da seguradora ao seu pagamento diante de negativa injustificada do pagamento da indenização securitária, é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 50969536220188090137, Relator: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023).”

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85,§ 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024